Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-61.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011397-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE JESUS - CPF: 108.412.976-06 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ARNOLD LUYTEN JUNIOR - CPF: 049.303.701-24 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO J. SAFRA S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1011397-61.2020.8.11.0000 na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de n.º 1010674-16.2020.8.11.0041 onde litiga com ARNOLD LUYTEN JUNIOR perante a 1ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 52031985 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso

Em apertada síntese, alega o embargante com suas razões sob ID. Num. 53032984 com o fim de evitar maiores prejuízos se digne a analisar novamente a situação e com amparo nos argumentos aqui trazidos, reveja a decisão a fim de sanar a contradição apresentada, aplicando para tanto os efeitos infringentes, requer o acolhimento dos presentes Embargos, para sanar a contradição apontada e permitir a retirada do veículo da comarca independente de autorização do juízo ou de citação da parte ré, assim como sanar a omissão apontada, fazendo constar nos autos que, cumprida a liminar, considerar-se-á, desde já, a parte ré cientificada e notificada de sua obrigação de pagar a integralidade da dívida para reaver o bem, sob pena de violação dos preceitos contidos no Decreto Lei 911/69.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante com o desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Novamente. Em síntese, alega o agravante a possibilidade de alienar, transferir e retirar o veículo da comarca em caso de apreensão do veículo e após transcurso do prazo sem purgação da mora, independente de autorização judicial, não havendo qualquer comando legal que impossibilite o autor a proceder com a retirada do veículo da comarca, bem ainda a prescindibilidade da citação do réu para decurso do prazo para pagamento do débito visando reaver o bem.

Dispõe o art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.931/04:

“O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidarse-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do REsp 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC, cujo relator foi o eminente Ministro Luis Felipe Salomão:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial- sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador – SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2014).

Como visto, com o advento da Lei 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de cinco dias após a execução da liminar para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Nesse sentido:

“AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VALOR DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, OU SEJA, DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. POSICIONAMENTO DA CÂMARA REVISTO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO DO C. STJ (ART. 543-C DO CPC). DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA A PARTIR DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VEDAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ CERTEZA DO JUÍZO DA INOCORRÊNCIA DA EMENDA DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto tenha sufragado posicionamento jurídico diverso, hoje esta C. Câmara adota a solução proclamada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgado formulado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil. Portanto, reconhece-se a possibilidade de o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas, a fim de reaver o bem objeto do contrato. Contudo, em razão da exiguidade do prazo, determino a vedação da alienação imediata do bem, o qual será mantido em poder da autora até que o Juízo a quo tenha certeza a respeito da inocorrência da emenda da mora. O prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora inicia-se a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão e não da juntada do respectivo mandado aos autos”. (AI 21806927220148260000 SP 2180692-72.2014.8.26.0000 - Relator(a): Adilson de Araujo - Julgamento: 28/10/2014 - 31ª Câmara de Direito Privado).

Dessa forma, tendo em vista que durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, agiu acertadamente o Magistrado a quo que, utilizando-se do poder geral de cautela, égide do art. 297, do CPC, proibiu a remoção do veículo alienado fiduciariamente da Comarca durante o decurso do aludido prazo.

É esse o entendimento manifestado por este e. Tribunal:

“EMENTA:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO –– VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPEDIMENTO LIMITADO A CINCO DIAS – TERMO NECESSÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA - § 2º DO ARTIGO 3º DO DL 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a vedação de retirada do bem, objeto de busca e apreensão liminar, por mora do devedor fiduciário, pelo tempo necessário a purgar a mora, ou seja, até o termo final do prazo do § 2º do art. 3º do DL 911/69. “(TJMT – RAI PJe nº 1008909-41.2017.8.11.0000 – Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 07/03/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE APREENSÃO DO VEÍCULO - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a limitação imposta para que propriedade e posse plena sejam consolidadas, em favor do credor, deve ser mantido o bem, objeto da busca e apreensão, nos limites da Comarca onde reside o devedor, enquanto durar o prazo para purgar a mora. (TJMT – Rai PJe nº 1008184- 52.2017.8.11.0000 - Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – RETIRADA DO BEM DA COMARCA DENTRO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Após o transcurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §§1º e 2º, do DL n. 911/69, a propriedade e a posse plena sobre o bem consolidar-se-á ao credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação. (TJMT – RAI PJe nº 1003357- 95.2017.8.11.0000 - Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)

Dessa feita, se demonstra prudente a manutenção do veículo na Comarca que ocorrer a apreensão durante o prazo de 05 (cinco) dias a que alude o § 1º, do artigo 3º, do aludido Diploma Legal, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

Neste contexto, ultrapassado o aludido prazo sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, ora agravado, consolida-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para Comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação.

De se ressalvar, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no sentido de admitir que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicia após a citação, momento em que o devedor toma ciência inequívoca da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.” (N.U 1013607-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.”

Nos termos dos arts. 242 e 105, do CPC, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado, habilitando o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Na forma da orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, configura-se o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber citação.

Na hipótese, presente a aparente tempestividade na apresentação dos embargos à execução, sobretudo considerando que, na procuração outorgada, de fato, não constou poderes específicos para receber citação, bem como não foi apresentada defesa, donde a imprescindibilidade da citação.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020